Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705993-83.2025.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTA SALVINI DE ANDRADE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE NOTA. CONTROLE JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO TÉCNICO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de revisão de nota de prova discursiva em concurso público para Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital PCDF no 1/2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incidência do controle judicial quanto aos critérios de avaliação e correção de prova discursiva adotados pela banca examinadora em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública em sua atividade típica, exercendo apenas o controle de legalidade quanto a eventuais vícios na atuação administrativa que violem direitos dos jurisdicionados. 4. Em concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e as previsões editalícias, especialmente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 5. A Administração Pública possui discricionariedade técnica na condução de concursos públicos, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital. 6. Os documentos dos autos demonstram que os critérios utilizados pela banca examinadora se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital, não se vislumbrando vício objetivo ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial no caso concreto. 7. A banca examinadora fundamentou as razões das notas atribuídas na resposta ao recurso administrativo, explicitando de forma justificada a proporcionalidade entre as notas atribuídas e o desempenho do candidato em cada um dos quesitos examinados 8. A pretensão da parte apelante implica, necessariamente, na reavaliação do mérito das respostas apresentadas e dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, o que extrapola os limites do controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital. 2. A discricionariedade técnica da Administração Pública na correção das provas de concursos públicos impede o controle judicial do mérito dos critérios avaliativos, limitando-se a jurisdição ao controle de legalidade. 3. A ausência de vício objetivo ou ilegalidade manifesta nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão de notas de quesitos em questões discursivas de concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, XXXV; CPC, art. 332, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão 1711373, 0713225-54.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31.05.2023 No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 53, ambos da Lei no 9.784/99, asseverando que o ato administrativo foi imotivado e deve ser anulado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e STF. Sustenta, ainda, contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso XXXV, e 37 caput, todos da Constituição Federal, alegando violação ao princípio da vinculação ao edital. Em sede de recurso extraordinário, indica afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 37 caput, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Afirma que a decisão recorrida é imotivada e genérica. Invoca os princípios do devido processo legal e da legalidade. Nas contrarrazões, o recorrido Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Também não deve prosseguir o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 50 e 53, ambos da Lei no 9.784/99, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 2o, 5o, inciso XXXV, e 37 caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). No que concerne ao apelo extraordinário, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 37 caput, ambos da Constituição Federal, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 632853 (tema 485), concluiu que: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 76489220): (...) A análise do caderno processual demonstra que a situação dos autos não se enquadra nas exceções previstas no precedente do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não restou caracterizada ilegalidade manifesta ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame. Os documentos acostados aos autos, especialmente, o padrão de resposta definitivo da prova, a folha de texto definitivo da candidata e a decisão do recurso administrativo (ID’s 74011227, 74011228, 74011229 e 74011230) sinalizam que os critérios utilizados pela banca examinadora se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital, não se vislumbrando vício objetivo ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X